Tribunal: STF
Processo: HC 90022
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Prisão por pronúncia: excesso de prazo, não atribuível à
   Defesa, dado o decurso de mais de cinco anos da pronúncia, sem
   previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, e que excede o
   limite da razoabilidade: deferimento de liberdade provisória ao
   paciente: extensão aos co-réus que se encontram em situação de
   todo assimilável.